Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RÉU NÃO CITADO. PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. RAZOAVÉL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo, devendo ser realizadas as medidas postuladas pela parte autora, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.
2. Na hipótese, verifica-se que apenas a informação de endereço fornecida pelo agravado no ato da contratação não foi suficiente para sua efetiva localização e para localização do veículo dado em garantia judiciária, o que coloca em risco a afetividade da ação de busca e apreensão.
3. À luz do que preconiza o artigo 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3.1. O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no próprio processo, onde todos os sujeitos devem atuar ativamente, inclusive, o magistrado, o qual deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
4. Recurso provido.